Tribunal: TJSP
Processo: 1010655-59.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – FRAUDE -RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por dano material e moral – Transferência bancária não autorizada – Pretensão de restituição do valor indevidamente transferido e indenização por dano moral – Sentença de procedência – Insurgência da instituição financeira – Parcial acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada –

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – FRAUDE -RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por dano material e moral – Transferência bancária não autorizada – Pretensão de restituição do valor indevidamente transferido e indenização por dano moral – Sentença de procedência – Insurgência da instituição financeira – Parcial acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada – Fundamentos da decisão recorrida diretamente confrontados – Mérito – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça – Falha na prestação dos serviços bancários quanto à segurança das operações via aplicativo móvel – Vulnerabilidade do sistema do banco ao acesso de terceiros – Não comprovação pelo réu de fatores externos que justificassem a transação indevida – Dano moral incabível – Descumprimento contratual que não gera, por si só, dano moral indenizável – Ausência de comprovação de abalo ao direito da personalidade da autora – Gratuidade de justiça mantida, em razão de documentos a corroborar a hipossuficiência financeira – Inexistência de elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte da autora – Sentença reformada, em parte – Recurso a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO.